Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719891-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON NERI DE SOUZA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edimilson Neri de Souza contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0705632-05.2025.8.07.0006, ID no 236460183). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência deixou de observar vício processual que deve ser sanado, pois a citação na ação reivindicatória (autos no 0709698-67.2021.8.07.0006), não pode ser considerada válida. 3. Alega que desde janeiro de 2021 exerce a posse do imóvel objeto da ação reivindicatória, por ser companheiro de Carlos Roberto Ribeiro dos Santos, razão pela qual deveria, necessariamente, ter figurado no polo passivo da referida demanda. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar o andamento da ação reivindicatória no 0709698-67.2021.8.07.0006, diante da possibilidade de expedição do mandado de imissão da agravada na posse do bem. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A ação reivindicatória que se pretende a suspensão está em fase de cumprimento de sentença, cujo título foi formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 10. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 11. Na ação reivindicatória constam informações prestadas pelo Condomínio Mansões Colorado esclarecendo que o imóvel objeto da controvérsia estaria vinculado a Waldyr Petra Padilha, companheiro de Carlos Roberto Ribeiro Santos, que foi regularmente citado, na condição de ocupante do bem. 12. Diante da necessidade de esclarecimento da situação fático-jurídica mantida com Waldy, foram renovadas diligências que conduziram à inclusão de Carlos Roberto no polo passivo da ação possessória, pois era o ocupante do imóvel naquela ocasião. 13. A mesma dúvida não se aplica ao agravante, que deixou de apresentar elementos documentais idôneos que corroborem os seus argumentos, principalmente no que se refere à existência da alegada união estável com Carlos Roberto. 14. A ação reivindicatória foi ajuizada contra os eventuais ocupantes do imóvel. As várias diligências realizadas demonstram que o ato processual atendeu a sua finalidade, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A ausência de prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa afasta a nulidade suscitada e, consequentemente, ratifica as razões de fato e de direito que conduziram ao deferimento do pedido reivindicatório. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 16. No Agravo de Instrumento no 0712385-93.2025.8.07.0000, interposto por Carlos Roberto Ribeiro dos Santos, um dos argumentos utilizados para também suscitar a nulidade da citação seria a união estável supostamente mantida com Waldyr. 17. Há informações que após o falecimento do detentor do bem (Waldyr), foi Carlos Roberto quem permaneceu no imóvel. Logo, na qualidade de ocupante (possuidor direto), tem legitimidade para receber as comunicações decorrentes da ação reivindicatória promovida pela ora agravada, o que reforça a validade dos atos processuais de comunicação praticados. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO